Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000951-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ROSA OLIVEIRA AMORIM - CPF: 977.051.281-87 (APELANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.627.606/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM - CPF: 513.674.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO - CPF: 453.352.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (APELANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (APELANTE), ANA ROSA OLIVEIRA AMORIM - CPF: 977.051.281-87 (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.627.606/0001-66 (APELANTE), DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM - CPF: 513.674.321-20 (APELANTE), VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO - CPF: 453.352.731-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSOS PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO
–

PRIMEIRO RECURSO

–
JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO

–

PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–

SEGUNDO RECURSO
– HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – VEDAÇÃO – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESP
1.850.512/SP – TEMA 1.076 DO STJ –
RECURSOS PROVIDOS
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

O devedor na Execução originária não possui legitimidade passiva para figurar nos Embargos de Terceiro se o bem penhorado não foi indicado por ele.

É vedado o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de valor elevado (tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Embargos de
Terceiro

julgados procedentes
, com a condenação dos embargados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de R$2.000,00.

Ana Rosa Oliveira Amorim, Eder R. Pires de Freitas e Jean W.
Wahlbrink
aduzem que é indevida a fixação da verba honorária por equidade porque, segundo entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, ainda que o valor da causa seja considerado elevado, o arbitramento deve se dar na forma do §2o do art. 85 do CPC.

BVA Transportes e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., Virgílio Pinto de Amorim Filho e Débora Augusta Freire de Amorim pugnam pela concessão da justiça gratuita.

Afirmam que o Juízo de origem foi omisso sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação e sobre o pedido de isenção dos ônus sucumbenciais.

Diante disso, buscam a declaração de nulidade da sentença e o julgamento pelo Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.013 do CPC.

Contrarrazões no ID. 192152236.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação de BVA Transportes e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., Virgílio Pinto de Amorim Filho e Débora Augusta Freire de Amorim

O CPC estabelece no artigo 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2o do art. 99 enuncia que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

A documentação anexada pelos apelantes (declaração de IRPF e certidão de baixa na inscrição do CNPJ) atesta a incapacidade financeira arguida.

Assim, defiro o benefício da gratuidade.

O art. 677, §4o, do CPC, institui que “
Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial
”.

A apelante Ana Rosa Oliveira Amorim opôs os Embargos de Terceiro sob a justificativa de impenhorabilidade de fração do imóvel descrito na inicial, pertencente
a Virgílio Pinto de Amorim Filho e Débora Augusta Freire de Amorim,
executados no processo n.
1032210-83.2020.8.11.0041.

O bem em referência foi indicado à penhora pelo exequente, e não pelos executados, que inclusive anuíram com os argumentos da ora embargante.

Desse modo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, não possuem legitimidade passiva para esta demanda, mas sim apenas a instituição financeira.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Ilegitimidade "ad causam" – Decisão que reconheceu ilegitimidade da parte passiva devedor para figurar no polo passivo de embargos de terceiro – Pretensão de manutenção da parte no polo passivo - Não cabimento – Nos termos do art. 677, § 4o, do CPC, a parte passiva nos embargos de terceiro é aquela a quem a constrição aproveita – O réu da ação principal só deve ser incluído como réu nos embargos de terceiro se foi sua a indicação do bem à penhora – Hipótese não ocorrente – Recurso não provido
”.
(TJSP, AI 2277495-10.2020.8.26.0000, relator Jayme de Oliveira, julgamento em 31-8-2021, 29a Câmara de Direito Privado, publicação em 31-8-2021).

Por conseguinte, reconhecida a ilegitimidade passiva, não podem ser condenados ao ônus de sucumbência, com o que deverá arcar inteiramente o Banco do Brasil.

Importante destacar que, embora
citra petita
por não ter analisado essa
arguição, a sentença não é nula, pois passível de complementação pelo Tribunal (art. 1.013, §3o, III, do CPC).

Apelação de Ana Rosa Oliveira Amorim, Eder R. Pires de Freitas e Jean W.
Wahlbrink

Recorrem do arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

O art. 85, §2o, do CPC, preceitua que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
. E o será por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (§8o do art. 85); em todos os casos é necessário observar os requisitos elencados nos incisos do §2o do art. 85.

Esta lide não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no mencionado §8o.

E mais, no repetitivo
REsp.
n. 1.850.512/SP (Tema 1.076) o STJ firmou a tese de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
”.

Assim, aplica-se neste feito o §2o.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito,
dou provimento ao Recurso de
BVA Transportes e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., Virgílio Pinto de Amorim Filho e Débora Augusta Freire de Amorim

para deferir o benefício da justiça gratuita e declarar sua ilegitimidade passiva para esta demanda.
D
ou provimento ao Recurso de Ana Rosa Oliveira Amorim, Eder R. Pires de Freitas e Jean W.
Wahlbrink
para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024